Tribunal: STF
Processo: Rcl 86737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), nos autos do Processo nº 0805097-76.2024.8.20.0000, que teria desrespeitado a eficácia da tese firmada no Tema nº 5 da repercussão geral. 



    O reclamante narra que, no processo em referência nesta reclamatória, Humberto Ximenes de Medeiros requereu “a liquidação de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento nº 0001233- 71.1998.8.20.5001 para fins de execução dos cálculos referentes às perdas remuneratórias decorrentes da conversão de URV (Unidade de Real Valor) em Real” (e-doc. 1, p. 2).



    Informa que apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, suscitando excesso na execução, uma vez que teria sido “apur[ada] a perda em percentual em março de 1994[,] e não [...] a perda estabilizada em real em julho de 1994, mês de entrada em vigência do pagamento com a nova moeda” (e-doc. 1, p. 2).



    Diz que a impugnação restou indeferida, o que resultou na interposição do Agravo de Instrumento nº 0805097-76.2024.8.20.0000, ao qual foi negado provimento, e do sucessivo recurso especial.



    O Estado do Rio Grande do Norte indica como ato reclamado a decisão colegiada do TJRN que manteve a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento na tese firmada no Tema nº 5 da RG, aduzindo equívoco na aplicação do entendimento. No ponto, argumenta que



    “[n]ão há, a rigor, a identidade de matérias entre o tema de repercussão geral e a espécie, pois o Tema 5/STF diz respeito, especificamente, à conversão dos vencimentos de cruzeiro real em URV e seus efeitos, enquanto que, por outro lado, o recurso especial trata de questões resultantes ainda do equivocado julgamento da liquidação de sentença, quais sejam, a apuração de crédito em valor percentual e a integração de vantagem não-habitual no cálculo de eventual perda (...)



    Com efeito, verifica-se que o Tema 5/STF não dispõe acerca de todas as matérias apontadas no recurso especial, mas se limita estritamente ao reconhecimento do direito à conversão de Cruzeiros Reais em URV no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, razão pela qual é evidente a má aplicação da repercussão geral na espécie, pois não oferece ela a solução adequada à pretensão do recorrente quanto a correção dos cálculos para fins de reconhecimento ou não da existência de valores decorrentes das perdas oriundas da conversão da moeda. 



    Portanto, é evidente o distinguishing que separa as espécies, não podendo o julgador se valer da aplicação do Tema 5/STF para obstar totalmente o seguimento do recurso especial, o qual visa discutir matérias infraconstitucionais e autônomas, no tocante a violação aos artigos arts. 19, § 1º, alínea b, e 22, caput, e incisos I e II, e § 3º, da Lei nº 8.880/94, não alcançadas pelo tema aplicado.” (e-doc. 1, p. 4-9)



    O reclamante requer o deferimento da medida liminar para suspender “a tramitação do processo n. 0805097- 76.2024.8.20.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, até o definitivo julgamento da presente reclamação” n(edoc. 1, p. 11)



    No mérito, pugna que seja



    “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório.” (e-doc. 1, p. 11-12)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Afirmo que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 20.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 37/6/2018).



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (Pet nº 1.738/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99)



    In casu, o reclamante aponta como ato reclamado decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, em sede de agravo interno, aprecia e mantém a negativa de seguimento de recurso especial. 



    Por oportuno, transcrevo o pedido formulado pelo reclamante na peça vestibular:



    “Ao final, [que seja] julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório” (edoc. 1, p. 12 - grifei)



    Apesar de a petição inicial ter sido dirigida a esta Suprema Corte, os fundamentos apresentados e o pedido formulado na peça vestibular revelam que a pretensão deduzida pelo reclamante consiste na preservação de competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer e julgar recurso especial, a qual se insere, em sede reclamatória, na competência originária da Corte Superior de Justiça, conforme disposto no art. 105, I, “f”, da Constituição Federal:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    A reclamação, nesses casos, segundo a jurisprudência do STF, deve ser remetida para o órgão competente, a fim de que esse disponha como de direito. Nesse sentido:



    “Suspensão de efeitos de liminar ou mandado de segurança. Fundamentando-se a impetração na matéria infraconstitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgar pedido de suspensão de efeitos de liminar ou de decisão concessiva de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e Distrito Federal. Lei n. 8038/1990, art. 25. Compete, em consequência, também, ao Superior Tribunal de Justiça, julgar reclamação, ‘ut’ art. 105, I, letra ‘f’, da Constituição, contra qualquer das Cortes referidas, quando se alega usurpação de competência, que lhe cabe, para suspender liminar ou decisão final concessiva de segurança. Reclamação de que não se conhece, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.” (Rcl nº 330/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 29/11/91)



    Há, portanto, óbice jurídico-processual para o conhecimento da reclamação.



    Ante o exposto, declino da competência e determino o encaminhamento dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que proceda como entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente